Tribunal: TJMT
Processo: 1022145-73.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022145-73.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (EMBARGANTE), MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 073.433.271-86 (EMBARGANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), CRISTIANE INES SCHMAEDECKE - CPF: 016.369.891-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARA FINGER (VÍTIMA), OZORIO FLAVIANO FINGER (VÍTIMA), IPC FABIO AUGUSTO LEANDRO (ASSISTENTE), IPC LEONARDO DE ARAUJO BARROS (ASSISTENTE), IPC IDELSON FERREIRA DE AQUINO (ASSISTENTE), WALISON FERNANDO NUNES DANTAS - CPF: 043.039.211-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR OS EXMOS. SRS. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL), GILBERTO GIRALDELLI (3o VOGAL) E MARCOS REGENOLD FERNANDES (6o VOGAL).

E M E N T A

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES
. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO
EMBARGANTE
NO JULGAMENTO DO
RECURSO DE APELAÇÃO.

DECISÃO NÃO UN
Â
NIME.
1.
PLEITO VISANDO A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE
O
ABSOLVEU
.

CONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO
.

ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR
A CONDENAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO

2.

R
E
CURSO

PROVIDO.

1.

A
reforma do acórdão condenatório para que o
embargante
seja absolvido da imputação que lhe foi feita é imperiosa, pois, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de recurso de embargos infringentes interposto
s
por
Michael Paiva Rodrigues dos Reis
, contra o acórdão prolatado pela
Segunda
Câmara Criminal desta Corte de Justiça que,
por maioria, desproveu o recurso
de apelação n.
1022145-73.2021.8.11.0015
, nos termos do voto do

revisor
,
Desembargador
Pedro Sakamoto
; e pelo voto médio,

mante
ve a
condenação do embargante
,
vencido o relator
.

Nas razões recursais
encontradiças
no ID
185935693
,
o embargante postula a prevalência do voto vencido, da lavra do Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
,
para
absolvê-lo da
imputaç
ão
contida na denúncia
, sob o
argumento
da fragilidade dos indícios de autoria
do crime
pelo qual foi condenado
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em resposta ao recurso, no ID
191192673
,
postula o desprovimento destes embargos.

O juízo de admissibilidade foi exteriorizado por meio do despacho encontradiço no ID
198035179
, oportunidade na qual o
Desembargador
Pedro Sakamoto

determinou a distribuição destes embargos na forma regimental.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A exordial acusatória

que imputou
a
Michael Paiva Rodrigues dos Reis e ao codenunciado

Walison
Fernando Nunes Dantas

a prática
do crime previsto no

art.
157, § 2o, II e V, e § 2o-A, do Código Penal
,
que se vê no ID
150193655
,
narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de junho de 2021, por volta de 14h28min, na residência localizada na Rua das Tamareiras, no 163, bairro Jardim Botânico, em Sinop/MT, MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS e WALISON FERNANDO NUNES DANTAS, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e manutenção das vítimas em seu poder de forma a restringir-lhes a liberdade, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em diversas joias em ouro, avaliadas em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil) reais, conforme auto de avaliação indireta no 2022.16.7637 (ID no 73581076), além de aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.000,00 (mil) reais1 , pertencentes às vítimas Clara
Finger
(72 anos), Ozorio Flaviano
Finger
(68 anos) e Cristiane Inês
Schmaedecke
.

Fazem esclarecer as investigações que, no dia 17 de junho de 2021, por volta das 08h16min, o denunciado WALISON FERNANDO NUNES DANTAS se deslocou até a residência da vítima e, ao chegar, encontrou com a vítima Ozorio em frente à residência, tendo, na ocasião, se apresentado como agente de endemias, estando devidamente uniformizado, dizendo que precisava adentrar ao imóvel para realizar uma vistoria no quintal, tendo a vítima autorizado sua entrada, oportunidade em que o denunciado ingressou na residência, andou por todo o quintal e, ao final, disse à vítima que seria necessário retornar no dia posterior para efetuar uma dedetização.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os investigados MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS e WALISON FERNANDO NUNES DANTAS se deslocaram até a residência das vítimas, ocasião em que foram autorizados pela governanta, a vítima Cristiane, a entrar no imóvel, sendo que, na oportunidade, fingiram vistoriar o quintal e, logo após, pediram para tomar água, bem como para a vítima Cristiane chamar os donos da residência, as vítimas Clara e Ozorio, contudo,
esta
se negou a chamá-los.

Na sequência, os denunciados MICHAEL PAIVA e WALISON anunciaram o assalto, fazendo uso de armas de fogo, tendo encostado uma arma nas costas da vítima Cristiane, bem como colocado as mãos em sua boca para que não gritasse e, na sequência, dirigiram-se ao quarto das vítimas Clara e Ozorio, tendo, mediante chutes na porta, ingressado no cômodo, ocasião
em que, apontando a arma de fogo para as vítimas, exigiram por dinheiro, cofre, armas e joias.

Denota-se que os denunciados permaneceram restringindo a liberdade das vítimas por cerca de 02 (duas) horas, sendo que, enquanto permaneceram revirando a residência em buscas de objetos valiosos, os denunciados amarraram a vítima Ozorio e a vítima Cristiane, bem como levaram a vítima Clara para um dos quartos da residência, ordenando que esta permanecesse deitada e, após, empreenderam fuga da residência com as joias subtraídas e aparelhos celulares das vítimas.

Ressai dos autos que o denunciado WALISON FERNANDO NUNES DANTAS foi reconhecido pela vítima Cristiane
Ines

Schmaedecke
como sendo um dos autores do roubo, sendo a pessoa que acompanhou no dia 17/06/2021 e o que anunciou o roubo no dia 18/06/2021, conforme termo de reconhecimento fotográfico no 2022.16.7369 (ID no 73581075).

Conforme apurado, a partir das imagens das câmeras de segurança na residência das vítimas, dados obtidos através do monitoramento eletrônico, bem como características físicas, a equipe de investigação logrou êxito em identificar os denunciados WALISON e MICHAEL como autores do crime em tela.

Outrossim, conforme consta, no dia 16 de junho de 2021, por volta de 14h34min, o acusado MICHAEL PAIVA se deslocou até a residência das vítimas e ali permaneceu por aproximadamente um minuto, conforme relatório de investigação e dados obtidos a partir do monitoramento eletrônico do acusado (ID no 73581067 – Pág. 05), sendo que na data do crime as tornozeleiras eletrônicas dos acusados se encontravam descarregadas.

Ainda, apurou-se que o crime de roubo foi praticado mediante dissimulação, uma vez que os denunciados se apresentaram como agente de endemias para facilitar a execução do delito e dificultar qualquer reação defensiva por parte das vítimas.

Por fim, denota-se que o denunciado MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS cometeu o crime em tela durante o cumprimento de pena nos autos do executivo de código SEEU 2000006-47.2020.8.11.
00152 ,
bem como o acusado WALISON FERNANDO NUNES DANTAS durante o cumprimento de pena nos autos do executivo de código SEEU 0014428-32.2018.8.11.00153
.
[...]

Destacamos.

Encerrada a instrução
processual
,

o
embargante

foi condenado
na
s penas do
art.
157, §2o, II e V, e §2o-A, I, c
/
c. art.
61, II
, alínea
c
(dissimulação) e alínea
h
(vítimas maiores de 60 anos), por três vezes, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de
14 (catorze) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
e 35 (trinta e cinco)

dias-multa.

Como dito no relatório, o embargante postula

a prevalência do voto vencido, da lavra do Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
, que
, no julgamento do recurso
de apelação
,

votou pela sua
absolv
ição
das imputações contidas na denúncia
, com os seguintes argumentos:

[...]

Busca a defesa a absolvição, argumentando que as provas produzidas não são suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo relatório de investigação (Id. 150192936), termo de apreensão (Id. 150192922 – pág. 08), auto de avaliação indireta (Id. 150192945), relatório n.o 2022.7.2504 (Id. 150193651), e todos os depoimentos colhidos em ambas às fases.

No que concerne à autoria, necessário analisar as provas produzidas, aos quais foram apontadas na sentença condenatória:

“A vítima Ozório Flaviano
Finger
, ouvida em Juízo, asseverou que estava acidentado na época dos fatos, pois havia lesionado o joelho. Disse que os acusados adentraram a residência e algemaram o depoente e ordenaram que ele ficasse em uma cama. Informou que entraram dois homens na residência e um terceiro dava ordens para eles por telefone, acreditando que o crime teria sido planejado. Declarou que, no dia anterior, estava na cadeira de rodas, na área externa da residência, acompanhado de seu filho, quando um dos acusados se aproximou, vestido de uniforme de agente de saúde e pediu para verificar a residência, questionando se tinha foco de dengue. Afirmou que autorizou a entrada na residência, sendo que o homem foi acompanhado de sua sobrinha que trabalha como governanta e no dia seguinte foram praticar o roubo. Questionado se reconheceu os acusados, disse que reconheceu um dos homens, pela tatuagem no pescoço. Afirmou que os dois homens estavam armados e apontaram a arma de fogo na cabeça do declarante. Declarou que subtraíram uma
quantia em dinheiro
, os aparelhos celulares e mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em joias, não recuperando nada. Questionado se tiveram consequências do crime, respondeu que sua esposa ficou extremamente abalada, mas que o depoente logo se recuperou. Indagado se sabia indicar a altura dos ladrões, o declarante respondeu que eram de estatura média para alta. Reconheceu um dos homens que possuía uma tatuagem no pescoço e o segundo acusado não conseguiu reconhecer, pela fotografia que lhe foi mostrada.

A vítima Clara
Finger
, inquirida em Juízo, declarou que no dia do fato, por volta de 14h30min, os acusados se aproximaram da residência, sob o pretexto de serem agentes de saúde, usando uniforme parecido com o verdadeiro. Afirmou que os homens renderam a secretária da residência, anunciaram o roubo e se encaminharam para o quarto onde a depoente e seu esposo
dormiam. Informou que os ladrões amarraram as mãos da depoente, de seu esposo e da secretária e ordenaram que ficassem deitados na cama, sem reagir. Disse que os ladrões pediam arma, joias e dinheiro, sendo que subtraíram dinheiro, joias e telefones. Informou que usavam uniformes, máscara e boné, aparecendo somente os olhos. Declarou que permaneceram na residência por volta de uma hora e meia e, que, em certo momento, a depoente fingiu que estava passando mal, para os acusados saírem da residência. Questionada se recuperou algum dos objetos subtraídos, respondeu que não foi recuperado nada. Disse que conseguiu ver uma tatuagem dos acusados no pescoço e no braço. Informou que entraram na residência dois homens, de estatura média a alta, usando bonés e máscaras. Disse que reconheceu o homem que foi até a sua residência no dia anterior como sendo um dos autores do roubo.

A vítima Cristiane Inês
Schmaedecke
, ouvida em Juízo, afirmou que trabalha na residência das vítimas e que o senhor estava com a perna quebrada na época dos fatos, de modo que viu quando um rapaz alto com uniforme de agente de saúde, se aproximou do senhor e ficou conversando com ele por uns minutos, um dia antes do crime. Informou que o homem adentrou a residência e ficou alguns minutos conversando sobre a necessidade de limpeza dos terrenos, por causa dos focos de dengue, de maneira calma. Declarou que viu que o homem possuía uma tatuagem no pescoço, não sabendo identificar o desenho. Afirmou que, no dia seguinte, o mesmo homem retornou à residência, acompanhado, dizendo que precisava assinar o papel de controle, senão teria problemas com seu superior, ocasião em que autorizou a entrada deles. Declarou que os homens adentraram a residência e, logo, anunciaram o roubo, apontando uma arma de fogo na cabeça da declarante, tendo se encaminhado para o quarto das vítimas idosas, em seguida. Afirmou que o homem mais alto sufocou a declarante para ela não gritar e, em seguida, amarram a depoente e as outras vítimas. Informou que os ladrões começaram a vasculhar a residência procurando por objetos de valor, subtraindo joias, aparelhos celulares e monitor da televisão. Informou que, subtraíram um aparelho celular de sua propriedade. Asseverou que permaneceram sob posse dos acusados por, aproximadamente, duas horas. Disse, também, que um dos acusados falava com alguém por telefone e, que, a terceira pessoa ordenou que não agredissem as vítimas, apenas efetuassem o roubo. Declarou que os acusados procuravam arma e joias na residência, tendo subtraído as joias da vítima Clara. Informou que na data do fato, os acusados utilizavam boné e máscara, escondendo o rosto. Afirmou que, aproximadamente, trinta dias antes, subtraíram uma pulseira de ouro da residência, a qual não foi recuperada. Indagada há quanto tempo trabalha na residência das vítimas, declarou que faz vinte anos e que é sobrinha da vítima Clara. Disse que, no dia do fato, estavam na residência a depoente e as vítimas Clara e Ozório e que, no dia anterior, estavam somente a
declarante e o Ozório. Declarou que o homem que entrou na residência no dia anterior e no dia do fato era a mesma pessoa. Informou que um dos autores do crime era mais alto e o segundo mais baixo. Questionada se reconhece o acusado Michael como sendo um dos autores do fato, respondeu que não podia reconhecê-lo, pois os autores do roubo utilizavam máscara e boné, dificultando ver o rosto deles, mas informou que o homem mais alto possuía uma tatuagem no pescoço.

Inquirida em Juízo, a testemunha IPC Leonardo de Araújo Barros, declarou que, se recordava que na data do fato, o acusado e seu comparsa
Walisson
utilizaram-se do subterfúgio de se vestir de fiscais de controle de endemias para entrar na residência das vítimas. Questionado como foi feita a investigação, o depoente respondeu que conseguiram identificá-los pelas tatuagens e outras características físicas. Informou que, na data do crime, o acusado Michael utilizava tornozeleira eletrônica, oportunidade em que, em investigação feita pela Central de Monitoramento, foi possível verificar que o acusado esteve no local do fato e após se encaminhou para sua residência. Informou que o acusado desligou a tornozeleira eletrônica no horário do fato para tentar despistar as provas de sua localização. Informou que o acusado, no dia do fato, usava um boné da marca “Lacoste” e que dias após, o acusado postou uma foto na rede social usando uma roupa da mesma marca. Declarou que a vítima reconheceu o acusado perante a autoridade policial e que disseram que o acusado utilizou de violência e truculência com as vítimas idosos. Indagado pela Defesa se o acusado era conhecido por outras passagens policiais, respondeu afirmativamente, bem como o coautor deste delito. Questionado se sabia se o coautor
Walisson
e o acusado Michael moravam próximos, respondeu que eles moravam na mesma residência. Perguntado se o depoente sabia dizer a altura do acusado, respondeu que ambos eram de estatura alta e que o acusado Michael não possuía tatuagem visível.

Na sequência, fora inquirida a testemunha IPC Fábio Augusto Leandro o qual informou que, primeiramente, ouviram as vítimas e analisaram as câmeras de monitoramento da residência, tendo reconhecido a pessoa de
Walisson
, pelo fato de ele já possuir passagens policiais e utilizar monitoramento eletrônico. Em posse das informações sobre a localização de
Walisson
, verificaram que ele permaneceu na residência de Michael por vários dias. Também, verificaram que Michael foi até à residência da vítima, permaneceu no local por alguns minutos e retornou para a sua residência. Declarou que os acusados deixaram as tornozeleiras descarregadas para praticarem o delito sem serem localizados. Asseverou que descobriram que os acusados estavam sempre juntos, pois postavam fotos nas redes sociais, bem como que são amigos e foram reconhecidos pelas tatuagens. Indagado pela defesa como o declarante podia confirmar a prática do delito pelo acusado Michael, este respondeu que, pelo fato de os acusados estarem juntos o tempo todo, serem amigos, pela localização da
tornozeleira e pelo reconhecimento feito pelo depoente por meio das imagens da câmera de segurança da residência. Informou que, após o fato, o acusado cortou a tornozeleira e ficou em local desconhecido por alguns dias. Declarou que os acusados subtraíram o aparelho modem de internet acreditando que estavam subtraindo as gravações da câmera de segurança da residência.

Também fora inquirida a testemunha IPC
Idelson
Ferreira de Aquino, que declarou que teve pouca participação na investigação do presente caso, sendo que o investigador Fábio participou ativamente na investigação dos fatos.

O acusado MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS, em seu interrogatório judicial, aduziu que não praticou o delito que está sendo acusado e que o corréu
Walisson
estava residindo na mesma casa do interrogando, não sabendo dizer se este praticou o crime de roubo ora apurado. Informou que, na época do crime, estava trabalhando de pintor próximo à Rua das Primaveras e, acredita que a localização da tornozeleira mostrou o local próximo. Questionado onde estava no dia do fato, respondeu que estava em casa. Informou que, conheceu o acusado
Walisson
na penitenciária e que, após saírem, aquele estava procurando uma residência para morar, oportunidade em que alugou uma casa nos fundos da quitinete onde o interrogando morava. Indagado se usava tornozeleira no dia, respondeu que sim e que estava com problemas para carregar. Disse que fazia sete meses que estava em regime semiaberto e que tem uma tatuagem no peito e outra na perna. Disse que o
Walisson
é bem mais alto que o interrogando e que, após o crime, não viu mais o corréu. Informou que a guarnição da polícia foi até
à
residência em que o
Walisson
morava, mas não fizeram nenhuma pergunta ao interrogando”.

Vejamos o resumo das provas colhidas feita pelo juiz de primeiro grau:

Diante das provas colhidas nos autos, não obstante a negativa de autoria perpetrada pelo acusado, verifica-se que sua versão dos fatos
encontra-se
dissociada das provas amealhadas durante a instrução processual.

Neste ponto, extrai-se dos depoimentos dos Investigadores de Polícia Civil que diligenciaram para efetuar a prisão do acusado que, segundo o IPC Leonardo de Araújo, os agentes notaram que o acusado MICHAEL utilizava monitoramento eletrônico no momento da prisão, oportunidade em que, em diligências junto à Central de Monitoramento, lograram êxito em obter informações de que o acusado Michael dias antes do fato foi até o local em frente à residência das vítimas e ali permaneceu por, aproximadamente, um minuto, sendo que após, se encaminhou para sua residência. Disse, também, que o acusado morava na mesma residência que o coautor
Walison
, tendo em vista que, conseguiram informações das tornozeleiras eletrônicas deles, indicando o mesmo lugar na semana em que ocorreu o crime ora em comento.

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha IPC Fábio Augusto Leandro, o qual informou que, a equipe policial teve acesso às imagens das câmeras de segurança da residência das vítimas, ocasião em que passaram a analisá-las, aduzindo que, primeiramente, conseguiram identificar as características físicas do coautor
Walison
. No tocante ao acusado Michael, afirmou que este residia na mesma localidade de
Walison
, que eram amigos próximos, sendo que postavam fotos nas redes sociais juntos. Outrossim, aduziu que ambos descarregaram as tornozeleiras no mesmo dia, antes do crime, visando esconder suas localizações, bem como que Michael cortou a tornozeleira após o crime e se evadiu para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Desta feita, consta do relatório incluso nos autos (ID 73581067) que, o acusado MICHAEL e seu comparsa
Walison
residiam na mesma casa, sendo que, em posse das informações da localização emitida pela tornozeleira eletrônica que ambos usavam na época dos fatos, fora possível verificar que eles ocasionalmente saiam, mas retornavam para o mesmo local, qual seja, na residência situada no Bairro Residencial Sabrina I, Rua Projetada 01, Quadra 42, Lote 03, nesta urbe. Ainda, infere-se dos autos que, segundo as informações repassadas pelos investigadores, na semana em que o crime foi cometido, eles compartilhavam a localização do mesmo local, sendo que na mesma data, antes do crime, ambos deixaram as tornozeleiras descarregadas, a fim de que os objetos não pudessem emitir a localização de onde iriam.

Ademais, segundo as declarações dos investigadores, nos dias que antecederam a prática do delito, o acusado MICHAEL fora visto em frente à residência das vítimas, local em que permaneceu por, aproximadamente, um minuto e, depois, retornou para a sua residência, local onde estava
Walison
. Segundo as vítimas, ambos os autores do delito eram de estatura alta, bem como que fora possível identificar que o coautor
Walison
possui uma tatuagem no pescoço e na mão, sendo de fácil identificação. Quanto ao acusado Michael, verifica-se que este não possui nenhuma característica que possa identificá-lo de plano, como uma tatuagem visível, porém, tem-se nos autos as informações complementares.

Com efeito, sabe-se que o acusado Michael estava na companhia do coautor
Walison
na semana do crime, fato verificado por meio da localização de suas tornozeleiras eletrônicas, sendo que, no dia anterior à prática do crime, ambos deixaram os monitoramentos descarregarem para não serem localizados. Consta, também que, após a prática do crime, ambos saíram da residência em que estavam residindo sem informar nada, conforme relatado pelo IPC Fábio, bem como que Michael cortou sua tornozeleira e se evadiu do distrito da culpa.

É dos autos, também, que a versão apresentada pelo acusado, de que estaria trabalhando próximo à residência das vítimas e que não residia na mesma casa que o corréu, não fora corroborada por qualquer prova, estando dissociada dos elementos angariados
durante a instrução processual, bem como que seu depoimento não condiz com a realidade dos fatos.

Segundo o acusado, este conheceu o coautor
Walison
quando cumpriam pena em regime fechado na penitenciária local, oportunidade em que iniciaram uma amizade. De acordo com o relatório incluso nos autos, ambos postavam fotos juntos nas redes sociais, confirmando a amizade deles.

Outro detalhe apresentado pelos investigadores é o fato de que o acusado gostava de utilizar roupas e acessórios da marca “Lacoste”, o que pode ser comprovado por meio das fotografias juntadas no mencionado relatório, bem como que, se pode verificar das imagens da câmera de segurança da residência que o acusado Michael utilizava um boné desta marca no dia da prática do delito na residência das vítimas, conforme relatado pelos investigadores.

É dos autos, ainda, que o acusado e o coautor perceberam que havia câmeras de segurança na residência, oportunidade em que retiraram o modem deInternetda fonte de energia e levaram o aparelho consigo, acreditando estar subtraindo as câmeras de segurança, bem como que após a prática do crime, se evadiram do distrito da culpa, estando o coautor
Walison
em local não sabido até o presente momento.

Na espécie, após analisar minuciosamente os autos, concluo que, as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, não dão certeza de que o apelante é um dos autores do delito.

O recorrente,
Michel
, em ambas as fases, negou a autoria delitiva.

Importante ressaltar que nenhuma das vítimas reconheceu o apelante, tendo elas declarado que não poderiam reconhecê-lo pois, os suspeitos estavam usando boné e
mascara
durante o crime, tampouco foi possível identificar o réu pelas câmeras de segurança.

Além do mais, as provas apresentadas nos autos não conseguem colocar o apelante na cena do crime, estando a sentença condenatória apoiada no monitoramento eletrônico experimentado pelo apelante que em dia anterior aos fatos esteve próximo ao local do crime, bem como pelo fato de que o apelante mora junto com o corréu, circunstâncias que só dão indícios e presumem sua participação, contudo não é possível realizar uma condenação em um crime grave com provas tão frágeis.

Portanto, as provas colhidas durante a persecução criminal se tornaram muito frágil para proferir uma condenação no crime de roubo, não restando evidenciado a participação do apelante.

Importa consignar que, para qualquer decisão condenatória, em razão de sua gravidade e repercussão, imprescindível que seja sempre calcada em provas seguras e inequívocas da ocorrência do fato tido como criminoso e de sua autoria.

Registre-se, que é da acusação o ônus de provar fundamentalmente a materialidade e autoria da conduta pelo réu.

Sobre o ônus da prova, entendo pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) ônus da prova (
onus

probandi
) é a faculdade ou encargo que tema parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a provada alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.
);ao
acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas
privilegiadoras
etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11a ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5a ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas,
mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do
contraditório.(...)
.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICODE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA OTRÁFICO.SENTENÇAABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do in dubio pro reo.(TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite;
Julg
. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Não é demais frisar que uma condenação pelo crime de roubo não pode basear-se em meras conjecturas. Nessa esteira trago ainda à colação o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso, segundo quem “a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade.” (in Jurisprudência Criminal, vol. 2, 3 ed.
Bushatsky
, p. 806).

Na hipótese, entendo que não ficou demonstrado, de forma clara, sob o crivo do contraditório, que o apelado teria cometido o delito do art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, do Código Penal e, para mim se apresenta possível é o in dubio pro reo, pois do contrário será o prestígio a ilegal e imoral reponsabilidade penal objetiva.

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da materialidade e da autoria. E, nesse caso, a absolvição do acusado com base no art. 386, inc. VII, do CPP é medida que se impõe.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer,
provejo
ao recurso de
Michel Paiva Rodrigues
, realizando sua absolvição pelo art. 386, inc. VII, do CPP e no princípio

in dubio pro reo
.

[...]

Desta
que no original
.

Por sua vez, o voto condutor do julgamento
embargado
, exarado pelo
re
viso
r
, Desembargador
Pedro Sakamoto
,
rechaçou
a absolvição
do embargante
, justificando
, em suma,
seu posicionamento desta forma:

[...]

Sustenta que o réu negou a prática delitiva e aduziu que as
vitimas
não reconheceu o apelante, pois os suspeitos estavam usando boné e máscara, tampouco foi possível identificar o réu pelas câmeras de segurança.

Contudo, com a detida análise dos autos, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

A materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada por meio do relatório de investigação (Id. 150192936), termo de apreensão
(Id. 150192922 – pág. 08), auto de avaliação indireta (Id. 150192945), relatório n. 2022.7.2504 (Id. 150193651), e todos os depoimentos colhidos em ambas às fases.

Referente à autoria do delito, apesar da negativa do acusado, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos, não ficando dúvidas do seu envolvimento na empreitada criminosa.

O apelante em sede inquisitorial disse que não tem participação:

“Nesse roubo e quanto a data do fato, informa que residia neste município e
acredita que estava em sua residência pois recorda que estava desempregada
e que residia com sua amasia; QUE o interrogado informa que ficou preso no presídio FERRUGEM até o mês de Março de 2021 e após receber alvará ficou residindo no município de Sinop mas ficou poucos meses, mudando para Lucas do Rio Verde/MT ainda no ano 2021; QUE em relação ao investigado WALISON FERNANDO NUNES DANTAS o interrogado informa que já esteve recluso no presídio Ferrugem, local onde conheceu esta pessoa e que WALISON teria recebido alvará primeiro e, quando o interrogado recebeu alvará, foi procurado por
Walison
para que lhe ajudasse a encontrar um lugar para morar e devido ao fato do local onde o interrogado morava ter uma peça aos fundos,
Walison
então alugou esta peça com a proprietária para residir e quanto ao roubo ora investigado o interrogado não sabe informar se WALISON FERNANDO NUNES DANTAS tem participação; QUE em relação a WALISON FERNANDO NUNES DANTAS o interrogado informa que perdeu contato com esta pessoa quando mudou para Lucas do Rio Verde/MT, não sabendo informar o paradeiro do mesmo; QUE em relação ao roubo ocorrido no endereço: Rua das Tamareiras, no 163, Bairro Jardim Botânico, Sinop/MT em 18/06/2021 sexta-feira, período vespertino, (BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2021.154038) o interrogado informa que não tem conhecimento deste roubo tampouco quem tenha participado; QUE em relação ao nacional: RAIMUNDO NONATO MACHADO detido em 21/6/2021 (BOLETIM DE OCORRÊNCIA No 2021.154801) informa que não conhece esta pessoa; QUE o interrogado informa que já laborou como CLASSIFICADOR DE GRÃOS em fazendas na modalidade “diária” e que nunca laborou e que não laborou como agente de endemias tampouco teve vestimentas deste profissional; QUE em relação as vítimas: CRISTIANE INES SCHMAEDECKE, CLARA FINGER E OZORIO FLAVIANO FINGER o interrogado informa que não conhece estas pessoas”

Em sede judicial relatou que:

“Não praticou o delito que está sendo acusado e que o corréu
Walisson
estava residindo na mesma casa do interrogando, não sabendo dizer se este praticou o crime de roubo ora apurado.
Informou que, na época do crime, estava trabalhando de pintor próximo à Rua das Primaveras
e, acredita que a localização da tornozeleira mostrou o local próximo. Questionado onde estava no dia do fato, respondeu que estava em casa. Informou que, conheceu o acusado
Walisson
na penitenciária e que, após saírem,
aquele estava procurando uma residência para morar, oportunidade em que alugou uma casa nos fundos da quitinete onde o interrogando morava.
Indagado se usava tornozeleira no dia, respondeu que sim e que estava com problemas para carregar.
Disse que fazia sete meses que estava em regime semiaberto e que tem uma tatuagem no peito e outra na perna. Disse que o
Walisson
é bem mais alto que o interrogando e que, após o crime, não viu mais o corréu. Informou que a guarnição da polícia foi até
à
residência em que o
Walisson
morava, mas não fizeram nenhuma pergunta ao interrogando (...)”

Destaca-se que o correu
Walison
Fernando Nunes Dantas
, não foi localizado para apresentar sua versão, uma vez que na ocasião empreendeu fuga, tendo o feito sido desmembrado.

As vítimas
Ozório Flaviano
Finger
, Clara
Finger
e Cristiane Inês
Schmaedecke
, perante a autoridade judiciária, narraram com riqueza de detalhes como se deu a dinâmica fática da empreitada delituosa, bem como a agressividade dos acusados durante execução do crime. Além do mais, nem se alegue ser a palavra das vítimas tendenciosa e imprestável à elucidação dos fatos e comprovação da autoria delitiva.

Mais a mais, os ofendidos rememoraram com riqueza de detalhes e em versão plenamente coerente, toda a dinâmica fática ocorrida. Confira-se:

“- Ozório Flaviano
Finger
, em resumo, narrou que: “... estava acidentado na época dos fatos, pois havia lesionado o joelho. Disse que os acusados adentraram a residência e algemaram o depoente e ordenaram que ele ficasse em uma cama. Informou que entraram dois homens na residência e um terceiro dava ordens para eles por telefone, acreditando que o crime teria sido planejado. Declarou que, no dia anterior, estava na cadeira de rodas, na área externa da residência, acompanhado de seu filho, quando um dos acusados se aproximou, vestido de uniforme de agente de saúde e pediu para verificar a residência, questionando se tinha foco de dengue. Afirmou que autorizou a entrada na residência, sendo que o homem foi acompanhado de sua sobrinha que trabalha como governanta e no dia seguinte foram praticar o roubo. Questionado se reconheceu os acusados, disse que reconheceu um dos homens, pela tatuagem no pescoço. Afirmou que os dois homens estavam armados e apontaram a arma de fogo na cabeça do declarante. Declarou que subtraíram uma
quantia em dinheiro
, os aparelhos celulares e mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em joias, não recuperando nada. Questionado se tiveram consequências do crime, respondeu que sua esposa ficou extremamente abalada, mas que o depoente logo se recuperou. Indagado se sabia indicar a altura dos ladrões, o declarante respondeu que eram de estatura média para alta. Reconheceu um dos homens que possuía uma tatuagem no pescoço e o segundo acusado não conseguiu reconhecer, pela fotografia que lhe foi mostrada.” (Trecho extraída da sentença – ID. 150193758 - Pág. 03).

- Clara
Finger
, em breve bosquejo, sublinhou que “... no dia do fato, por volta de 14h30min, os acusados se aproximaram da residência, sob o pretexto de serem agentes de saúde, usando uniforme parecido com o verdadeiro. Afirmou que os homens renderam a secretária da residência, anunciaram o roubo e se encaminharam para o quarto onde a depoente e seu esposo dormiam. Informou que os ladrões amarraram as mãos da depoente, de seu esposo e da secretária e ordenaram que ficassem deitados na cama, sem reagir. Disse que os ladrões pediam arma, joias e dinheiro, sendo que subtraíram dinheiro, joias e telefones. Informou que usavam uniformes, máscara e boné, aparecendo somente os olhos. Declarou que permaneceram na residência por volta de uma hora e meia e, que, em certo momento, a depoente fingiu que estava passando mal, para os acusados saírem da residência. Questionada se recuperou algum dos objetos subtraídos, respondeu que não foi recuperado nada. Disse que conseguiu ver uma tatuagem dos acusados no pescoço e no braço. Informou que entraram na residência dois homens, de estatura média a alta, usando bonés e máscaras. Disse que reconheceu o homem que foi até a sua residência no dia anterior como sendo um dos autores do roubo.” (Trecho extraída da sentença – ID. 150193758 - Pág. 03/04).

-
Cristiane Inês
Schmaedecke
, em epítome, propalou que: “... trabalha na residência das vítimas e que o senhor estava com a perna quebrada na época dos fatos, de modo que viu quando um rapaz alto com uniforme de agente de saúde, se aproximou do senhor e ficou conversando com ele por uns minutos, um dia antes do crime. Informou que o homem adentrou a residência e ficou alguns minutos conversando sobre a necessidade de limpeza dos terrenos, por causa dos focos de dengue, de maneira calma. Declarou que viu que o homem possuía uma tatuagem no pescoço, não sabendo identificar o desenho. Afirmou que, no dia seguinte, o mesmo homem retornou à residência, acompanhado, dizendo que precisava assinar o papel de controle, senão teria problemas com seu superior, ocasião em que autorizou a entrada deles. Declarou que os homens adentraram a residência e, logo, anunciaram o roubo, apontando uma arma de fogo na cabeça da declarante, tendo se encaminhado para o quarto das vítimas idosas, em seguida. Afirmou que o homem mais alto sufocou a declarante para ela não gritar e, em seguida, amarram a depoente e as outras vítimas. Informou que os ladrões começaram a vasculhar a residência procurando por objetos de valor, subtraindo joias, aparelhos celulares e monitor da televisão. Informou que, subtraíram um aparelho celular de sua propriedade. Asseverou que permaneceram sob posse dos acusados por, aproximadamente, duas horas. Disse, também, que um dos acusados falava com alguém por telefone e, que, a terceira pessoa ordenou que não agredissem as vítimas, apenas efetuassem o roubo. Declarou que os acusados procuravam arma e joias na residência, tendo subtraído as joias da vítima Clara. Informou que na data do fato,
os acusados utilizavam boné e máscara, escondendo o rosto. Afirmou que, aproximadamente, trinta dias antes, subtraíram uma pulseira de ouro da residência, a qual não foi recuperada. Indagada há quanto tempo trabalha na residência das vítimas, declarou que faz vinte anos e que é sobrinha da vítima Clara. Disse que, no dia do fato, estavam na residência a depoente e as vítimas Clara e Ozório e que, no dia anterior, estavam somente a declarante e o Ozório. Declarou que o homem que entrou na residência no dia anterior e no dia do fato era a mesma pessoa. Informou que um dos autores do crime era mais alto e o segundo mais baixo. Questionada se reconhece o acusado Michael como sendo um dos autores do fato, respondeu que não podia reconhecê-lo, pois os autores do roubo utilizavam máscara e boné, dificultando ver o rosto deles, mas informou que o homem mais alto possuía uma tatuagem no pescoço” (Trecho extraída da sentença – ID. 150193758 - Pág. 04).”
(trecho extraído parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Importante destacar que
após a ocorrência do roubo contra as vítimas iniciou-se minucioso trabalho de investigação pela Polícia Civil
com intuito de se chegar
a
autoria delitiva.

Após o brilhante trabalho, os investigadores da Polícia Civil lograram êxito em elucidar os fatos, e esclarecerem quem foram os autores do ilícito, na qual foi confeccionado relatório de investigação de todas as diligências levadas a efeito, que por pertinência e relevância passo a transcrever. Veja-se:

“Em cumprimento à ordem emanada por Vossa Excelência, Dr. Ugo Ângelo Reck de Mendonça, esta equipe policial iniciou trabalho investigativo para arregimentar informações acerca do crime de roubo ocorrido neste município, conforme boletim de ocorrência no 2021.154038. Nós, policiais civis, conversamos com as vítimas, Ozório Flaviano Finge e Clara Finger, minutos após o crime ter ocorrido, para que assim pudéssemos ter informações mais precisas sobre o fato criminoso.

Primeiramente, iremos sintetizar a dinâmica do crime para melhor entendimento e, em seguida, faremos nossos apontamentos e conclusões. No dia 18/06/2021, a ação delituosa foi praticada por dois suspeitos, os quais se passaram por agentes sanitários no combate à dengue, estando devidamente uniformizados e, assim, conseguiram ter acesso ao interior da residência com autorização de seus moradores.

A residência possui câmeras de monitoramento, as quais gravaram toda a ação. Um dos moradores, o senhor Ozório, tem o costume de ficar na calçada em frente a sua residência pelas manhãs, sendo que no dia 17/06/2021 (anterior ao fato), às 08:15h, um dos suspeitos o abordou, apresentando-se como agente sanitário e argumentou que precisaria adentrar à residência para fazer a checagem do quintal da casa. Sem desconfiar do suspeito, Ozório autorizou a entrada e chamou a senhora Cristiane, a qual é governanta da residência, a acompanhar a vistoria.

Assim, o suspeito andou por todo o quintal e, ao final, disse que seria necessário retornar no dia posterior para efetuar uma dedetização. Desse modo, no dia seguinte, o suspeito retorna à residência, mas desta vez está acompanhado de outro elemento. Logo, tocam o interfone da casa e a senhora Cristiane autoriza a entrada.

No momento que estão ao fundo do quintal da casa, os suspeitos anunciam o roubo e seguem em sentido ao interior da residência pela porta dos fundos. Cristiane tenta impedir a entrada, porém é rapidamente imobilizada e tem sua boca tapada por um dos suspeitos. Sem vasculhar nenhum outro cômodo da casa, os criminosos seguem diretamente para o quarto do casal, onde estão Ozório e Clara, ambos idosos.

O casal não esboçou qualquer tipo de reação, mesmo assim eles são amarados, trancafiados no quarto e constantemente ameaçados de morte.

Após acharem diversas joias no interior do quarto do casal, os suspeitos saem da residência e fogem em uma motoneta Honda/Biz de cor preta, a qual estava estacionada a poucos metros da residência e esse é o desfecho da empreitada criminosa.

De maneira mais analítica, agora faremos apontamentos e conclusões sobre o fato criminoso. Inicialmente, depois de analisarmos por inúmeras vezes as câmeras de monitoramento da residência, além do sistema de monitoramento de tornozeleiras eletrônicas, conseguimos vários detalhes que nos possibilitou a identificação dos suspeitos.

O que nos chamou muita atenção foi a conduta dos suspeitos no interior da casa. Citamos isso, porque nenhum dos suspeitos fez qualquer menção em vasculhas os cômodos, focaram exclusivamente no quarto do casal, onde permaneceram por praticamente todo o tempo.

Os suspeitos parecem ter informações privilegiadas do local, sabendo, a priori, onde estariam guardadas as joias e objetos de valor. Os outros quartos da casa não são sequer revirados, causando muito estranheza, pois é algo normal em um roubo à residência, em que os criminosos reviram todos os cômodos em busca de objetos valiosos, cofre, dinheiro etc.

Entretanto, nada disso aconteceu, ambos suspeitos direcionaram toda as energias no quarto do casal.

As imagens das câmeras de monitoramento mostram que um dos suspeitos foi a primeira vez na casa no dia 17/06/2021, às 08:16h, uniformizado, conforme dito acima, no intuito de fazer uma checagem do local. Veja:

Ainda no dia 17/06/2021, quando o suspeito consegue adentrar ao local, percebemos pelas imagens que ele possui duas tatuagens, sendo uma em sua mão e outra no pescoço. Veja:

Já no dia 18/06/2021, o mesmo suspeito retorna e, ao adentrar na casa, foi possível perceber as mesmas tatuagens do indivíduo do dia anterior. Assim, aplicamos zoom na tatuagem do pescoço do suspeito e constatamos que se tratava de um desenho de “máquina
de fazer tatuagem”. Com isso, efetuamos análises de fotografias de indivíduos com essas características em
nossos banco
de dados, como também nos arquivos do sistema prisional com a ajuda do servidor responsável, o senhor
Guiller
de Werk. Logo, conseguimos identificar um suspeito com as mesmas características e tatuagens, o qual se chama WALISON FERNANDO NUNES DANTAS. Veja:

O suspeito,
Walison
, está utilizando tornozeleira eletrônica e, assim, solicitamos os dados de sua localização referente a semana que aconteceu o crime, sendo do dia 14/06/2021 a 18/06/2021. Em posse desses dados foi possível verificar que sua localização sempre apontava para uma residência no bairro Residencial Sabrina I, Rua Projetada 01, Quadra 42, Lote 03. Conseguimos identificar, também por meio do sistema de monitoramento da tornozeleiras eletrônicas, que outro elemento, o senhor MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS, estava em companhia de
Walison
na mesma residência nos dias pesquisados, pois a localização de ambos apontava para o endereço acima citado.

Ao procurarmos saber sobre qual seria o relacionamento dos suspeitos, vimos que
Walison
e Michael são amigos de longa data, assim como na empreitada criminosa.
Walison
já cumpriu pena pelo crime de Tráfico de Drogas e Michael por roubo. No dia 10/04/2021, na rede social “Instagram”, Michael publicou uma foto com seu amigo,
Walison
. Veja:

Entretanto, percebe-se que Michael não utiliza seu nome verdadeiro, mas sim, o codinome “Maycon” em suas redes sociais. Abaixo temos a fotografia de Michael cedida pelo sistema prisional. Veja:

Com a descoberta desses dois suspeitos, solicitamos ao senhor
Guiller
que verificasse se alguns desses dois elementos teria ido até as proximidades da residência das vítimas nos dias anteriores ao dia do crime. E, para a nossa surpresa, o suspeito Michael, dois dias antes do fato, 16/06/2021, quarta-feira, às 14:34h, ficou parado quase em frente à casa das vítimas por aproximadamente um minuto. Ou seja, Michael já estaria planejando e levantando informações para praticar o roubo. Frisamos que Michael não possui residência, parentes ou qualquer amigo que more nas proximidades da casa das vítimas. Veja:

Após isso, Michael retorna à residência que sua localização sempre apontava, sendo a casa no bairro Residencial Sabrina I, Rua Projetada 01, Quadra 42, Lote 03. Lá, já estava o suspeito
Walison
, ficando ambos juntos novamente. Com os dois suspeitos em evidência, começamos a fazer o confronto de diversas fotografias de
Walison
com as imagens das câmeras da casa das vítimas.

(...)

Vamos agora direcionar a análise dos fatos utilizando as informações de localização de
Walison
e seu parceiro, Michael, por meio de suas tornozeleiras eletrônicas. Vale lembrar que não existe possibilidade de o suspeito efetuar o desligamento da
tornozeleira eletrônica manualmente, pois isso só ocorre se ele não colocar o aparelho para recarregar. Para evitar o seu desligamento, as tornozeleiras eletrônicas emitem sinal sonoro e vibram com frequência, o que causa incomodo em quem a porta.

A tornozeleira de
Walison
começou a solicitar carga nos primeiros minutos do dia 17/06/2021, às 00:44h. O aparelho, portanto, segue solicitando para que seja carregada até às 05:57h da manhã do mesmo dia, o que não ocorre, momento que efetivamente é descarregada e para de emitir sinal. Frisamos que não há como
Walison
não perceber que deveria carregar o equipamento. Às 09:42h, a tornozeleira é ligada em seu carregador, mas
Walison
a deixa carregando por apenas 3 (três) minutos, ficando ligada e emitindo sinal somente até às 10:02h do mesmo dia, sendo descarregada e perdendo sinal novamente. Poucos minutos depois, contudo, mais precisamente às 10:05h,
Walison
coloca novamente sua tornozeleira para recarregar. Agora o equipamento, um pouco mais carregado, ficou emitindo sinal até às 05:09h do dia 18/06/2021, dia do ato criminoso. Portanto, no dia 18/06/2021, após às 05:09h, a tornozeleira de
Walison
é descarregada e não volta a ser recarregada, ficando até o presente momento sem sinal.

Depois de efetuarmos uma análise de toda a ação dos suspeitos, principalmente de
Walison
, entendemos os motivos pelos quais ele deixou sua tornozeleira descarregar, e o porquê ele recarregou somente em alguns momentos e por pouco tempo. Ocorre que, como explicitado acima, o suspeito
Walison
, em 17/06/2021, dia anterior a execução do crime, vai até a casa da vítima pela primeira vez no horário das 08:15h, permanecendo no local até as 08:22h. Percebe-se que é justamente no horário em que sua tornozeleira encontrava-se desligada por estar sem carga.

Após deixar a residência das vítimas às 08:22h, ele retornar para sua residência e coloca a tornozeleira para recarrega às 09:42h, fazendo com que a sua tornozeleira volte a dar sinal e localização, porém longe do local do crime. Desse modo,
Walison
tenta criar um álibi de que não teria saído de sua casa no momento da prática do crime. Efetuamos
diversas checagem
de sua localização depois do último descarregamento da tornozeleira de
Walison
e Michael, mas nenhum dos suspeitos voltou a recarregá-las, estando sem sinal até a conclusão deste relatório.

Outra fato curioso
é sobre as redes sociais de
Walison
, pois antes de praticar o crime, seu “Instagram” era público, ou seja, qualquer pessoa poderia ter acesso a suas fotos e vídeos.

Após o crime, porém, o suspeito bloqueou o acesso, deixando-o restrito. Essa prática é bem comum, pois os suspeitos tentam evitar que as autoridades de segurança consigam obter imagens e vídeos que possam de alguma forma prejudicá-los.

Contudo, antecipamo-nos contra essas atitudes e conseguimos capturar fotos de suas redes sociais antes do bloqueio. As próximas imagens mostram a rede social “Instagram” do suspeito
Walison
antes de ser bloqueado, como também após o fato criminoso, levando-o a bloqueá-la. Veja:

(...)

Quando analisamos o suspeito Michael, percebemos que ele foi mais cauteloso que o
Walison
, mas não o suficiente para ludibriar a justiça. A localização de Michael sempre é a mesma de
Walison
, ou seja, na residência situada no Bairro Residencial Sabrina I, Rua Projetada 01, Quadra 42, Lote 03. Ambos se mantêm juntos por praticamente todos os dias da semana que aconteceu o fato criminoso.

Depois de ficar em frente à residência das vítimas no dia 16/06/2021, por aproximadamente um minuto, Michael retorna para a casa, juntando-se novamente a
Walison
. Na tentativa de evitar que sua localização aponte para o local do fato no dia do cometimento do crime, Michael deixa sua tornozeleira descarregar na madrugada do dia 17/06/2021, às 01:39h, e, por “coincidência”, é o mesmo dia, que poucas horas depois, a tornozeleira de
Walison
também é descarregada.

Verificamos por meio de fotos do sistema prisional, assim como de suas redes sociais, que Michael não possui tatuagens em suas mãos ou pescoço, então, ao utilizar camiseta de manga comprida, como foi o caso dos trajes usados pelos criminosos no dia do fato, fica difícil reconhecê-lo. Veja:

(...)

Em que pese a dificuldade em achar alguma característica de Michael e, assim, compará-lo ao suspeito filmado no dia do crime, podemos afirmar que ele foi sim autor do crime de roubo pela dinâmica de suas localizações nos dias que se antecederam ao crime.
Além do fato de estar em companhia de
Walison
em vários dias e na mesma residência, ele também se utilizou da “técnica” de deixar a tornozeleira descarregar, para que não pudesse ser colocado na cena do fato criminoso no dia 18/06/2021. Ao se averiguar as atitudes do suspeito Michael nos dias que aconteceram o crime, fica nítido sua participação no fato. Lembramos que ele, no dia 16/06/2021, foi quem se deslocou até a residência da vítima, onde ficou parado e observando a casa por quase um minuto.

Em seguida, retornou à sua residência e juntou-se a
Walison
. Lá, ambos ficam até o dia posterior, 17/06/2016, quando juntos deixam suas tornozeleiras descarregarem, a fim de que não tenham suas localizações indicadas no local do crime.
Caso Michael não estivesse envolvido no crime, por que não recarregou sua tornozeleira novamente? Se o aparelho está com defeito, por que não entrou em contato com o suporte como de costume e informou sobre o problema? Essas são perguntas de respostas óbvias, pois os suspeitos sabem que já foram identificados e, portanto, não recarregam suas tornozeleiras para evitarem ser localizados.

Não há motivos para que Michael não recarregue sua tornozeleira, pois ele se encontra aparentemente em perfeitas condições físicas e psicológicas, além de estar em um local que possui até conexão com a internet.
Dizemos isso pelo fato de ele já
ter postado uma foto em sua rede social “Instagram” após o crime. Veja a postagem de Michael no dia 28/06/2021, 10 (dez) dias após a prática do crime:

Outro ponto importante é o fato de que os suspeitos tinham a certeza de que não haveria imagens gravadas das câmeras de monitoramento. Afirmamos isso pelo fato de que o suspeito
Walison
, em certo momento da prática do crime, desloca-se até a sala de estar da casa e retira os equipamentos de internet e desconecta diversos cabos. Ele deduz que aquele equipamento era a central eletrônica que gravava as imagens das câmeras, contudo, as imagens não eram ali gravadas, mas sim, em um outro equipamento que estava em um compartimento escondido na residência.

Sendo assim, os suspeitos já deduzem que foram filmados e identificados por nós, agentes de segurança pública, pelo fato de os conhecer. A empreitada criminosa, portanto, não saiu como o planejado por
Walison
e Michael, o que faz ambos ficarem escondidos pelo receio de serem presos. (...)”
(
Trecho do Relatório de Informação - ID. 150192936).

Há ainda em reforço do que contaram as vítimas, o testemunho dos investigadores da
policia
civil,
Sr. Leonardo de Araújo Barros e Fábio Augusto Leandro
, que sob o crivo do contraditório narraram o seguinte:

“
Testemunha policial Leonardo de Araújo Barros,
em resumo, aduziu que “... se recordava que na data do fato, o acusado e seu comparsa
Walisson
utilizaram-se do subterfúgio de se vestir de fiscais de controle de endemias para entrar na residência das vítimas. Questionado como foi feita a investigação, o depoente respondeu que conseguiram identificá-los pelas tatuagens e outras características físicas.
Informou que, na data do crime, o acusado Michael utilizava tornozeleira eletrônica, oportunidade em que, em investigação feita pela Central de Monitoramento, foi possível verificar que o acusado esteve no local do fato e após se encaminhou para sua residência. Informou que o acusado desligou a tornozeleira eletrônica no horário do fato para tentar despistar as provas de sua localização.
Informou que o acusado, no dia do fato, usava um boné da marca “Lacoste” e que dias após, o acusado postou uma foto na rede social usando uma roupa da mesma marca.
Declarou que a vítima reconheceu o acusado perante a autoridade policial e que disseram que o acusado utilizou de violência e truculência com as vítimas idosos
. Indagado pela Defesa se o acusado era conhecido por outras passagens policiais, respondeu afirmativamente, bem como o coautor deste delito. Questionado se sabia se o coautor
Walisson
e o acusado Michael moravam próximos, respondeu que eles moravam na mesma residência. Perguntado se o depoente sabia dizer a altura do acusado, respondeu que ambos eram de estatura alta e que o acusado Michael não possuía tatuagem visível.”

-
Testemunha policial Fábio Augusto Leandro,
em epítome, aclarou que “... primeiramente, ouviram as vítimas e analisaram
as câmeras de monitoramento da residência, tendo reconhecido a pessoa de
Walisson
, pelo fato de ele já possuir passagens policiais e utilizar monitoramento eletrônico. Em posse das informações sobre a localização de
Walisson
, verificaram que ele permaneceu na residência de Michael por vários dias. Também, verificaram que Michael foi até à residência da vítima, permaneceu no local por alguns minutos e retornou para a sua residência.
Declarou que os acusados deixaram as tornozeleiras descarregadas para praticarem o delito sem serem localizados.
Asseverou que descobriram que os acusados estavam sempre juntos, pois postavam fotos nas redes sociais, bem como que são amigos e foram reconhecidos pelas tatuagens. Indagado pela defesa como o declarante podia confirmar a prática do delito pelo acusado Michael, este respondeu que, pelo fato de os acusados estarem juntos o tempo todo, serem amigos, pela localização da tornozeleira e pelo reconhecimento feito pelo depoente por meio das imagens da câmera de segurança da residência. Informou que, após o fato, o acusado cortou a tornozeleira e ficou em local desconhecido por alguns dias. Declarou que os acusados subtraíram o aparelho modem de internet acreditando que estavam subtraindo as gravações da câmera de segurança da residência.” (trecho extraído do Perecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Registre-se que
os testemunhos dos investigadores
, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de fortes evidências em sentido contrário.

Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador, como no caso concreto.

Nesse sentido:

“[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/03/2016. [...]”
(STJ:
AgRg
no HC 695991. Quinta Turma: Relator Ministro Jesuíno
Rissato
. Publicado no
DJe
em 17.11.2021).

Confira-se o enunciado orientativo desta egrégia Corte:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT].

Assim, entendo que a participação do apelante no evento criminoso em que foi implicado é inquestionável, conforme as provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial, corroboradas pelos elementos informativos que acompanham a peça acusatória, tudo mostrando-se suficiente para a sua responsabilização.

Diante de tais considerações, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto fático-probatório
carreado aos autos demonstrou, de forma indene de dúvidas, a prática delitiva por parte do apelante, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Comprovada a responsabilidade do réu pelo delito imputado, melhor sorte não socorre a Defesa, ao pleitear a exclusão das agravantes de dissimulação e praticado contra pessoa maior de 60 anos, como muito bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer:

“Subsidiariamente, adentrando à segunda fase do sistema dosimétrico, exsurge o apelante requerendo, de forma genérica
, o decote da agravante genérica da dissimulação - art. 61, II, “c”, do Código Penal.

Razão não assiste à defesa.

Como consabido, a dissimulação consiste no ato do agente delituoso ocultar a sua real intenção no momento da prática do crime, iludindo a vítima, de forma facilitar a empreitada criminosa, dificultando a sua defesa.

Por certo que tal circunstância evidencia uma maior reprovabilidade da conduta praticada, merecendo, portanto, maior repulsa e tratamento mais rígido pelo ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual é prevista como agravante genérica, prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal.

Nesse sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci: “(...) 40. Dissimulação: é o despistamento da vontade hostil; escondendo a vontade ilícita, o agente ganha maior proximidade da vítima. Fingindo amizade para tacar, leva vantagem e impede a defesa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 16a ed. rev., atual. e
ampl
. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 489).

Ressai do conjunto probatório que os réus utilizaram de dissimulação para levar a cabo o crime, vez que se passaram por agentes de endemia na cidade de Sinop, sendo escorreita, portanto, a manutenção da agravante genérica em análise.

3) Da almejada extirpação da agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, da Lei Material.

Adiante, a defesa roga pelo decote da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal.

Melhor sorte não socorre ao apelante.

In
casu
, o roubo majorado fora perpetrado contra duas vítimas maior de 60 anos (Ozório e Clara), daí porque não há que excogitar-se em seu decote, tendo em vista que incidência da agravante ocorre em razão da fragilidade, vulnerabilidade da vítima perante o agente, em razão de sua menor capacidade de defesa, a qual é presumida.

Nessa tessitura, mesmo que o réu desconhecesse a idade da vítima ou a sua presença no local do delito, a jurisprudência da Corte Cidadã “firmou-se no sentido de que a referida circunstância tem natureza objetiva, a qual independe do conhecimento do agente para sua incidência, uma vez que a vulnerabilidade do idoso é presumida.” (STJ - HC 403.574/AC, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018,
DJe
30/05/2018).

Desta forma, não há reparos a serem feitos na fixação da reprimenda imposta ao apelante nesta etapa, motivo pelo qual a decisão objurgada, neste particular, também deve se manter
incólume
.”

Por outro lado, quanto ao pedido de alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o aberto, entendo que tal pleito não merece guarida, uma vez que a pena corpórea foi fixada acima de 8 anos de reclusão, o que afasta a possibilidade de alteração do regime inicial de pena para semiaberto ou aberto.

Finalmente, o apelante se insurgiu contra o trecho da sentença condenatória que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, alegando, em síntese, que o édito prisional não teria sido fundamentado, bem como não ficando presentes,
in
casu
, os pressupostos e requisitos autorizadores do encarceramento, mormente se forem considerados os bons predicados pessoais do agente.

Compulsando detidamente os autos, verifico que tanto a decisão que determinou a prisão preventiva do acusado, quanto o excerto da sentença que lhe negou o direito de recorrer em liberdade foram devidamente fundamentados com base nas peculiaridades do caso concreto, de modo que não merece perseverar o pleito liberatório aviado.

Com efeito, uma vez mantida a condenação do increpado por esta colenda Câmara Criminal, é latente que a materialidade e a autoria delitiva estão incontestes nos autos, não havendo falar, portanto, em falta dos pressupostos da prisão preventiva.

Da mesma forma, deve-se lembrar que o acusado permaneceu segregado ao longo de toda a instrução criminal, não sendo pertinente que, após a confirmação da condenação em segundo grau de jurisdição, seja posto em liberdade, mormente quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos perpetrados, de modo que não faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto,
com a devida vênia do eminente Relator
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso defensivo,
mantendo
incólume
a sentença condenatória invectivada.
[...]
Desta
ques no original
.

Tem razão o embargante.

Isso porque, da
análise
dos
presentes autos,
ficou
induvidoso
que
não
existe
m
elementos de convicção suficientes para
conden
á-lo

pela prática do crime de roubo majorado.

Aliás,

do
revolvimento do
conjunto probatório, notadamente da prova oral produzida em juízo,
ficou nítido
apenas
:

(i)
que
o
embargante residia com o codenunciado que foi identificado pelas vítimas; (
ii
) que o
embargante passou
em frente à
residência das vítimas no dia anterior ao crime; (
iii
) que o embargante descarregou a sua tornozeleira eletrônica no dia dos fatos narrados na denúncia; (
iv
) que o suspeito que perpetrou o crime é “alto”
,
compatível com a altura do embargante;
(v) que o suspeito utilizava um boné da marca “
lacoste
”
no momento do crime
e que o embargante “
gostava de utilizar roupas e acessórios da marca ‘Lacoste’”(ID
191192673, p.8)

Entretanto
,
para embasar um veredicto de
n
atureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, como dito linhas volvidas, não ocorreu no caso em apreciação, eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência
do embargante
para a prática do delito narrado na exordial acusatória.

Com efeito, e
xaminando
as provas encartadas nestes autos, vê-se que
o embargante
,
em sede administrativa
, negou
o crime em discussão
e, em juízo, confirmou
de forma firme e coerente
a narrativa
que fez
na primeira fase da persecução penal.

Além do mais, conforme se extrai do
s

arquivos de mídia virtual contendo os depoimentos
prestados em
juízo
,
das imagens do sistema de vigilância eletrônica,
bem como dos
depoimentos
transcritos
na
sentença
e no acórdão

embargado,
nenhuma testemunha ouvida
reconhec
eu
o embargante
, devendo, ser ressaltado, ademais,
que
nenhuma outra prova foi produzida no sentido de confirmar a autoria

atribuída à sua pessoa
.

A
lém do mais
, ao julgar o recurso de apelação
o
Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
,
asseverou
que
“
nenhuma das vítimas reconheceu o apelante, tendo elas declarado que não poderiam reconhecê-lo pois, os suspeitos estavam usando boné e
mascara
durante o crime, tampouco foi possível identificar o réu pelas câmeras de segurança. Além do mais, as provas apresentadas nos autos não conseguem colocar o apelante na cena do crime, estando a sentença condenatória apoiada no monitoramento eletrônico experimentado pelo apelante que em dia anterior aos fatos esteve próximo ao local do crime, bem como pelo fato de que o apelante mora junto com o corréu, circunstâncias que só dão indícios e presumem sua participação, contudo não é possível realizar uma condenação em um crime grave com provas tão frágeis
”.

Diante do exposto, embora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da participação do
embargante
na prática do crime narrado na denúncia, as provas produzidas
durante a persecução penal restaram insuficientes para condená-lo, pois, como dito linhas volvidas, nada de substancial veio para estes autos corroborando a tese acusatória, remanescendo, igualmente, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que lhe foi imputada, desautorizando, por isso,
a
sua condenação pela prática do delito
pelo qual foi condenado
.

Sendo assim, não obstante as assertivas sustentadas pelo
embargado
,
é imperiosa a observância, na espécie, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para
que o
embargante
seja absolvido do crime previsto no

art. 157, §2o, II e V, e §

2o-A, do Código
Penal
.

A propósito, ao doutrinar sobre a matéria, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás,
pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do
Estado. [...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)

Destacamos

Posto isso,

dou
provimento
ao recurso
de

Michael Paiva Rodrigues dos Reis
,
para
reformar o acórdão
embar
ga
do
e, por conseguinte, absolvê-lo
.

É como voto.

V O T O
V

I

S

T
A

(
E X M O. S R.
D E S E M B A R G A D O R
P

E

D

R

O

S A K A M O T
O
)
-
D I V E R G Ê N C I A

Egrégia Turma:

Conforme expo
sto
pelo eminente relator, trata-se de embargos infringentes opostos por Michael Paiva
Rodrigues
dos Reis, contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que, por maioria de votos, desproveu a apelação interposta pela Defesa do ora embargante, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A. do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 17 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 45 dias-multa.

Com o presente recurso, o embargante pretende ver alçada à condição prevalente o voto minoritário, proferido pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que deu provimento ao apelo para absolver o acusado por falta de provas da autoria delitiva, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

O eminente relator, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, proferiu voto dando provimento aos embargos para prevalecer o voto-vencido, a fim de que o acusado seja absolvido, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com a devida vênia do eminente Relator,
mantenho

o voto que proferi por ocasião do julgamento da apelação
, reiterando, na íntegra, seus fundamentos,
in
verbis
:

“
Ressai da peça acusatória que:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de junho de 2021, por volta de 14h28min, na residência localizada na Rua das Tamareiras, no 163, bairro Jardim Botânico, em Sinop/MT, MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS e WALISON FERNANDO NUNES DANTAS, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e manutenção das vítimas em seu poder de forma a restringir-lhes a liberdade, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em diversas joias em ouro, avaliadas em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil) reais, conforme auto de avaliação indireta no 2022.16.7637 (ID no 73581076), além de aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.000,00 (mil) reais, pertencentes às vítimas Clara
Finger
(72 anos), Ozorio Flaviano
Finger
(68 anos) e Cristiane Inês
Schmaedecke
.

Fazem esclarecer as investigações que, no dia 17 de junho de 2021, por volta das 08h16min, o denunciado WALISON FERNANDO NUNES DANTAS se deslocou até a residência da vítima e, ao chegar, encontrou com a vítima Ozorio em frente à residência, tendo, na ocasião, se apresentado como agente de endemias, estando devidamente uniformizado, dizendo que precisava adentrar ao imóvel para realizar uma vistoria no quintal, tendo a vítima autorizado sua entrada, oportunidade em que o denunciado ingressou na residência, andou por todo o quintal e, ao final, disse à vítima que seria necessário retornar no dia posterior para efetuar uma dedetização.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os investigados MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS e WALISON FERNANDO NUNES DANTAS se deslocaram até a residência das vítimas, ocasião em que foram autorizados pela governanta, a vítima Cristiane, a entrar no imóvel, sendo que, na oportunidade, fingiram vistoriar o quintal e, logo após, pediram para tomar água, bem como para a vítima Cristiane chamar os donos da residência, as vítimas Clara e Ozorio, contudo,
esta
se negou a chamá-los.

Na sequência, os denunciados MICHAEL PAIVA e WALISON anunciaram o assalto, fazendo uso de armas de fogo, tendo encostado uma arma nas costas da vítima Cristiane, bem como colocado as mãos em sua boca para que não gritasse e, na sequência, dirigiram-se ao quarto das vítimas Clara e Ozorio, tendo, mediante chutes na porta, ingressado no cômodo, ocasião em que, apontando a arma de fogo para as vítimas, exigiram por dinheiro, cofre, armas e joias.

Denota-se que os denunciados permaneceram restringindo a liberdade das vítimas por cerca de 02 (duas) horas, sendo que, enquanto permaneceram revirando a residência em buscas de objetos valiosos, os denunciados amarraram a vítima Ozorio e a vítima Cristiane, bem como levaram a vítima Clara para um dos quartos da residência, ordenando que esta permanecesse deitada e, após, empreenderam fuga da residência com as joias subtraídas e aparelhos celulares das vítimas.

Ressai dos autos que o denunciado WALISON FERNANDO NUNES DANTAS foi reconhecido pela vítima Cristiane
Ines

Schmaedecke
como sendo um dos autores do roubo, sendo a pessoa que acompanhou no dia 17/06/2021 e o que anunciou o roubo no dia 18/06/2021, conforme termo de reconhecimento fotográfico no 2022.16.7369 (ID no 73581075).

Conforme apurado, a partir das imagens das câmeras de segurança na residência das vítimas, dados obtidos através do monitoramento eletrônico, bem como características físicas, a equipe de investigação logrou êxito em identificar os denunciados WALISON e MICHAEL como autores do crime em tela.

Outrossim, conforme consta, no dia 16 de junho de 2021, por volta de 14h34min, o acusado MICHAEL PAIVA se deslocou até a residência das vítimas e ali permaneceu por aproximadamente um minuto, conforme relatório de investigação e dados obtidos a partir do monitoramento eletrônico do acusado (ID no 73581067 – Pág. 05), sendo que na data do crime as tornozeleiras eletrônicas dos acusados se encontravam descarregadas.

Ainda, apurou-se que o crime de roubo foi praticado mediante dissimulação, uma vez que os denunciados se apresentaram como agente de endemias para facilitar a execução do delito e dificultar qualquer reação defensiva por parte das vítimas.

Por fim, denota-se que o denunciado MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS cometeu o crime em tela durante o cumprimento de pena nos autos do executivo de código SEEU 2000006-47.2020.8.11.
00152 ,
bem como o acusado WALISON FERNANDO NUNES DANTAS durante o cumprimento de pena nos autos do executivo de código SEEU 0014428-32.2018.8.11.00153.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS e WALISON FERNANDO NUNES DANTAS como incurso nas disposições do art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso I (reincidência WALISON), inciso II, alínea “c” (dissimulação) e alínea “h” (vítimas maiores de 60 anos), por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentarem resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se verem processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenados.

Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado valor a título de indenização para reparação dos danos causados aos ofendidos, bem como indenização por danos morais, diante da prática da infração”.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, impondo-lhe a pena de 17 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 45 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada,
a Defesa em um primeiro momento pleiteou a absolvição pela insuficiência de provas
à condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Sustenta que o réu negou a prática delitiva e
aduziu que as vítimas não reconheceram o apelante, pois os suspeitos estavam usando boné e máscara, tampouco foi possível identificar o réu pelas câmeras de segurança.

Contudo, com a detida análise dos autos, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

A materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada por meio do relatório de investigação (Id. 150192936), termo de apreensão (Id. 150192922 – pág. 08), auto de avaliação indireta (Id. 150192945), relatório n. 2022.7.2504 (Id. 150193651), e todos os depoimentos colhidos em ambas às fases.

Referente à autoria do delito, apesar da negativa do acusado, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos, não ficando dúvidas do seu envolvimento na empreitada criminosa.

O apelante em sede inquisitorial disse que não teve participação:

“Nesse roubo e quanto a data do fato, informa que residia neste município e
acredita que estava em sua residência pois recorda que estava desempregada

e que residia com sua amasia; QUE o interrogado informa que ficou preso no presídio FERRUGEM até o mês de Março de 2021 e após receber alvará ficou residindo no município de Sinop mas ficou poucos meses, mudando para Lucas do Rio Verde/MT ainda no ano 2021; QUE em relação ao investigado WALISON FERNANDO NUNES DANTAS o interrogado informa que já esteve recluso no presídio Ferrugem, local onde conheceu esta pessoa e que WALISON teria recebido alvará primeiro e, quando o interrogado recebeu alvará, foi procurado por
Walison
para que lhe ajudasse a encontrar um lugar para morar e devido ao fato do local onde o interrogado morava ter uma peça aos fundos,
Walison
então alugou esta peça com a proprietária para residir e quanto ao roubo ora investigado o interrogado não sabe informar se WALISON FERNANDO NUNES DANTAS tem participação; QUE em relação a WALISON FERNANDO NUNES DANTAS o interrogado informa que perdeu contato com esta pessoa quando mudou para Lucas do Rio Verde/MT, não sabendo informar o paradeiro do mesmo; QUE em relação ao roubo ocorrido no endereço: Rua das Tamareiras, no 163, Bairro Jardim Botânico, Sinop/MT em 18/06/2021 sexta-feira, período vespertino, (BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2021.154038) o interrogado informa que não tem conhecimento deste roubo tampouco quem tenha participado; QUE em relação ao nacional: RAIMUNDO NONATO MACHADO detido em 21/6/2021 (BOLETIM DE OCORRÊNCIA No 2021.154801) informa que não conhece esta pessoa; QUE o interrogado informa que já laborou como CLASSIFICADOR DE GRÃOS em fazendas na modalidade “diária” e que nunca laborou e que não laborou como agente de endemias tampouco teve vestimentas deste profissional; QUE em relação as vítimas: CRISTIANE INES SCHMAEDECKE, CLARA FINGER E OZORIO FLAVIANO FINGER o interrogado informa que não conhece estas pessoas”

Em sede judicial relatou que:

“Não praticou o delito que está sendo acusado e que o corréu
Walisson
estava residindo na mesma casa do interrogando, não sabendo dizer se este praticou o crime de roubo ora apurado.
Informou que, na época do crime, estava trabalhando de pintor próximo à Rua das Primaveras
e, acredita que a localização da tornozeleira mostrou o local próximo. Questionado onde estava no dia do fato, respondeu que estava em casa. Informou que, conheceu o acusado
Walisson
na penitenciária e que, após saírem, aquele estava procurando uma residência para morar, oportunidade em que alugou uma casa nos fundos da quitinete onde o interrogando morava.
Indagado se usava tornozeleira no dia, respondeu que sim e que estava com problemas para carregar.
Disse que fazia sete meses que estava em regime semiaberto e que tem uma tatuagem no peito e outra na perna. Disse que o
Walisson
é bem mais alto que o interrogando e que, após o crime, não viu mais o corréu. Informou que a guarnição da polícia foi até à residência em que o
Walisson
morava, mas não fizeram nenhuma pergunta ao interrogando (...)”

Destaca-se que o correu
Walison
Fernando Nunes Dantas
, não foi localizado para apresentar sua versão, uma vez que na ocasião empreendeu fuga, tendo o feito sido desmembrado.

As vítimas
Ozório Flaviano
Finger
, Clara
Finger
e Cristiane Inês
Schmaedecke
, perante a autoridade judiciária, narraram com riqueza de detalhes como se deu a dinâmica fática da empreitada delituosa, bem como a agressividade dos acusados durante execução do crime. Além do mais, nem se alegue ser a palavra das vítimas tendenciosa e imprestável à elucidação dos fatos e comprovação da autoria delitiva.

Mais a mais, os ofendidos rememoraram com riqueza de detalhes e em versão plenamente coerente, toda a dinâmica fática ocorrida. Confira-se:

“- Ozório Flaviano
Finger
, em resumo, narrou que: “... estava acidentado na época dos fatos, pois havia lesionado o joelho. Disse que os acusados adentraram a residência e algemaram o depoente e ordenaram que ele ficasse em uma cama.
Informou que entraram dois homens na residência e um terceiro dava ordens para eles por telefone
, acreditando que o crime teria sido planejado. Declarou que, no dia anterior, estava na cadeira de rodas, na área externa da residência, acompanhado de seu filho, quando um dos acusados se aproximou, vestido de uniforme de agente de saúde e pediu para verificar a residência, questionando se tinha foco de dengue. Afirmou que autorizou a entrada na residência, sendo que o homem foi acompanhado de sua sobrinha que trabalha como governanta e no dia seguinte foram praticar o roubo. Questionado se reconheceu os acusados, disse que reconheceu um dos homens, pela tatuagem no pescoço. Afirmou que os dois homens estavam armados e apontaram a arma de fogo na cabeça do declarante. Declarou que subtraíram uma
quantia em dinheiro
, os aparelhos celulares e mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em joias, não recuperando nada. Questionado se tiveram consequências do crime, respondeu que sua esposa ficou extremamente abalada, mas que o depoente logo se recuperou. Indagado se sabia indicar a altura dos ladrões, o declarante respondeu que eram de estatura média para alta. Reconheceu um dos homens que possuía uma tatuagem no pescoço e o segundo acusado não conseguiu reconhecer, pela fotografia que lhe foi mostrada.”
(Trecho extraída da sentença – ID. 150193758 - Pág. 03).

- Clara
Finger
, em breve bosquejo, sublinhou que “... no dia do fato, por volta de 14h30min, os acusados se aproximaram da residência, sob o pretexto de serem agentes de saúde, usando uniforme parecido com o verdadeiro. Afirmou que os homens renderam a secretária da residência, anunciaram o roubo e se encaminharam para o quarto onde a depoente e seu esposo dormiam. Informou que os ladrões amarraram as mãos da depoente, de seu esposo e da secretária e ordenaram que ficassem deitados na cama, sem reagir. Disse que os ladrões pediam arma, joias e dinheiro, sendo que subtraíram dinheiro, joias e telefones. Informou que usavam uniformes, máscara e boné, aparecendo somente os olhos. Declarou que permaneceram na residência por volta de uma hora e meia e, que, em certo momento, a depoente fingiu que estava passando mal, para os acusados saírem da residência. Questionada se recuperou algum dos objetos subtraídos, respondeu que não foi recuperado nada. Disse que conseguiu ver uma tatuagem dos acusados no pescoço e no braço.
Informou que entraram na residência dois homens,
de estatura média a alta, usando bonés e máscaras. Disse que reconheceu o homem que foi até a sua residência no dia anterior como sendo um dos autores do roubo.”
(Trecho extraída da sentença – ID. 150193758 - Pág. 03/04).

-
Cristiane Inês
Schmaedecke
, em epítome, propalou que: “... trabalha na residência das vítimas e que o senhor estava com a perna quebrada na época dos fatos, de modo que viu quando um rapaz alto com uniforme de agente de saúde, se aproximou do senhor e ficou conversando com ele por uns minutos, um dia antes do crime. Informou que o homem adentrou a residência e ficou alguns minutos conversando sobre a necessidade de limpeza dos terrenos, por causa dos focos de dengue, de maneira calma. Declarou que viu que o homem possuía uma tatuagem no pescoço, não sabendo identificar o desenho.
Afirmou que, no dia seguinte, o mesmo homem retornou à residência, acompanhado, dizendo que precisava assinar o papel de controle, senão teria problemas com seu superior, ocasião em que autorizou a entrada deles.
Declarou que os homens adentraram a residência e, logo, anunciaram o roubo, apontando uma arma de fogo na cabeça da declarante, tendo se encaminhado para o quarto das vítimas idosas, em seguida. Afirmou que o homem mais alto sufocou a declarante para ela não gritar e, em seguida, amarram a depoente e as outras vítimas. Informou que os ladrões começaram a vasculhar a residência procurando por objetos de valor, subtraindo joias, aparelhos celulares e monitor da televisão. Informou que, subtraíram um aparelho celular de sua propriedade. Asseverou que permaneceram sob posse dos acusados por, aproximadamente, duas horas. Disse, também, que um dos acusados falava com alguém por telefone e, que, a terceira pessoa ordenou que não agredissem as vítimas, apenas efetuassem o roubo. Declarou que os acusados procuravam arma e joias na residência, tendo subtraído as joias da vítima Clara. Informou que na data do fato, os acusados utilizavam boné e máscara, escondendo o rosto. Afirmou que, aproximadamente, trinta dias antes, subtraíram uma pulseira de ouro da residência, a qual não foi recuperada. Indagada há quanto tempo trabalha na residência das vítimas, declarou que faz vinte anos e que é sobrinha da vítima Clara. Disse que, no dia do fato, estavam na residência a depoente e as vítimas Clara e Ozório e que, no dia anterior, estavam somente a declarante e o Ozório. Declarou que o homem que entrou na residência no dia anterior e no dia do fato era a mesma pessoa. Informou que um dos autores do crime era mais alto e o segundo mais baixo. Questionada se reconhece o acusado Michael como sendo um dos autores do fato, respondeu que não podia reconhecê-lo, pois os autores do roubo utilizavam máscara e boné, dificultando ver o rosto deles, mas informou que o homem mais alto possuía uma tatuagem no pescoço”
(Trecho extraída da sentença – ID. 150193758 - Pág. 04).” (trecho extraído parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Importante destacar que após a ocorrência do roubo contra as vítimas iniciou-se minucioso trabalho de investigação pela Polícia Civil com intuito de se chegar
a
autoria delitiva.

Após o brilhante trabalho, os investigadores da Polícia Civil lograram êxito em elucidar os fatos, e esclarecerem quem foram os autores do ilícito, na qual foi confeccionado relatório de investigação de todas as diligências levadas a efeito, que por pertinência e relevância passo a transcrever. Veja-se:

“
Em cumprimento à ordem emanada por Vossa Excelência, Dr. Ugo Ângelo
Reck
de Mendonça, esta equipe policial iniciou trabalho investigativo para arregimentar informações acerca do crime de roubo ocorrido neste município, conforme boletim de ocorrência no 2021.154038. Nós, policiais civis, conversamos com as vítimas, Ozório Flaviano Finge e Clara
Finger
, minutos após o crime ter ocorrido, para que assim pudéssemos ter informações mais precisas sobre o fato criminoso.

Primeiramente, iremos sintetizar a dinâmica do crime para melhor entendimento e, em seguida, faremos nossos apontamentos e conclusões. No dia 18/06/2021, a ação delituosa foi praticada por dois suspeitos, os quais se passaram por agentes sanitários no combate à dengue, estando devidamente uniformizados e, assim, conseguiram ter acesso ao interior da residência com autorização de seus moradores.

A residência possui câmeras de monitoramento, as quais gravaram toda a ação. Um dos moradores, o senhor Ozório, tem o costume de ficar na calçada em frente a sua residência pelas manhãs, sendo que no dia 17/06/2021 (anterior ao fato), às 08:15h, um dos suspeitos o abordou, apresentando-se como agente sanitário e argumentou que precisaria adentrar à residência para fazer a checagem do quintal da casa. Sem desconfiar do suspeito, Ozório autorizou a entrada e chamou a senhora Cristiane, a qual é governanta da residência, a acompanhar a vistoria.

Assim, o suspeito andou por todo o quintal e, ao final, disse que seria necessário retornar no dia posterior para efetuar uma dedetização. Desse modo, no dia seguinte, o suspeito retorna à residência, mas desta vez está acompanhado de outro elemento. Logo, tocam o interfone da casa e a senhora Cristiane autoriza a entrada.

No momento que estão ao fundo do quintal da casa, os suspeitos anunciam o roubo e seguem em sentido ao interior da residência pela porta dos fundos. Cristiane tenta impedir a entrada, porém é rapidamente imobilizada e tem sua boca tapada por um dos suspeitos. Sem vasculhar nenhum outro cômodo da casa, os criminosos seguem diretamente para o quarto do casal, onde estão Ozório e Clara, ambos idosos.

O casal não esboçou qualquer tipo de reação, mesmo assim eles são amarados, trancafiados no quarto e constantemente ameaçados de morte.

Após acharem diversas joias no interior do quarto do casal, os suspeitos saem da residência e fogem em uma motoneta Honda/Biz de cor preta, a qual estava estacionada a poucos metros da residência e esse é o desfecho da empreitada criminosa.

De maneira mais analítica, agora faremos apontamentos e conclusões sobre o fato criminoso. Inicialmente, depois de analisarmos por inúmeras vezes as câmeras de monitoramento da residência, além do sistema de monitoramento de tornozeleiras eletrônicas, conseguimos vários detalhes que nos possibilitou a identificação dos suspeitos.

O que nos chamou muita atenção foi a conduta dos suspeitos no interior da casa. Citamos isso, porque nenhum dos suspeitos fez qualquer menção em vasculhas os cômodos, focaram exclusivamente no quarto do casal, onde permaneceram por praticamente todo o tempo.

Os suspeitos parecem ter informações privilegiadas do local, sabendo, a priori, onde estariam guardadas as joias e objetos de valor. Os outros quartos da casa não são sequer revirados, causando muita estranheza, pois é algo normal em um roubo à residência, em que os criminosos reviram todos os cômodos em busca de objetos valiosos, cofre, dinheiro etc.

Entretanto, nada disso aconteceu, ambos suspeitos direcionaram toda as energias no quarto do casal.

As imagens das câmeras de monitoramento mostram que um dos suspeitos foi a primeira vez na casa no dia 17/06/2021, às 08:16h, uniformizado, conforme dito acima, no intuito de fazer uma checagem do local. Veja:

Ainda no dia 17/06/2021, quando o suspeito consegue adentrar ao local, percebemos pelas imagens que ele possui duas tatuagens, sendo uma em sua mão e outra no pescoço. Veja:

Já no dia 18/06/2021, o mesmo suspeito retorna e, ao adentrar na casa, foi possível perceber as mesmas tatuagens do indivíduo do dia anterior. Assim, aplicamos zoom na tatuagem do pescoço do suspeito e constatamos que se tratava de um desenho de “máquina de fazer tatuagem”. Com isso, efetuamos análises de fotografias de indivíduos com essas características em
nossos banco
de dados, como também nos arquivos do sistema prisional com a ajuda do servidor responsável, o senhor
Guiller
de Werk. Logo, conseguimos identificar um suspeito com as mesmas características e tatuagens, o qual se chama WALISON FERNANDO NUNES DANTAS. Veja:

(...)

O suspeito,
Walison
, está utilizando tornozeleira eletrônica e, assim, solicitamos os dados de sua localização referente a semana que aconteceu o crime, sendo do dia 14/06/2021 a 18/06/2021. Em posse desses dados foi possível verificar que sua localização sempre apontava para uma residência no bairro Residencial Sabrina I, Rua Projetada 01, Quadra 42, Lote 03. Conseguimos identificar, também por meio do sistema de monitoramento da tornozeleiras eletrônicas, que outro elemento, o senhor MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS, estava em companhia de
Walison
na mesma residência nos dias pesquisados, pois a localização de ambos apontava para o endereço acima citado.

Ao procurarmos saber sobre qual seria o relacionamento dos suspeitos, vimos que
Walison
e Michael são amigos de longa data, assim como na empreitada criminosa.
Walison
já cumpriu pena pelo crime de Tráfico de Drogas e Michael por roubo. No dia 10/04/2021, na rede social “Instagram”, Michael publicou uma foto com seu amigo,
Walison
. Veja:

Entretanto, percebe-se que Michael não utiliza seu nome verdadeiro, mas sim, o codinome “Maycon” em suas redes sociais. Abaixo temos a fotografia de Michael cedida pelo sistema prisional. Veja:

Com a descoberta desses dois suspeitos, solicitamos ao senhor
Guiller
que verificasse se alguns desses dois elementos teria ido até as proximidades da residência das vítimas nos dias anteriores ao dia do crime. E, para a nossa surpresa, o suspeito Michael, dois dias antes do fato, 16/06/2021, quarta-feira, às 14:34h, ficou parado quase em frente à casa das vítimas por aproximadamente um minuto. Ou seja, Michael já estaria planejando e levantando informações para praticar o roubo. Frisamos que Michael não possui residência, parentes ou qualquer amigo que more nas proximidades da casa das vítimas. Veja:

Após isso, Michael retorna à residência que sua localização sempre apontava, sendo a casa no bairro Residencial Sabrina I, Rua Projetada 01, Quadra 42, Lote 03. Lá, já estava o suspeito
Walison
, ficando ambos juntos novamente. Com os dois suspeitos em evidência, começamos a fazer o confronto de diversas fotografias de
Walison
com as imagens das câmeras da casa das vítimas.

(...)

Vamos agora direcionar a análise dos fatos utilizando as informações de localização de
Walison
e seu parceiro, Michael, por meio de suas tornozeleiras eletrônicas. Vale lembrar que não existe possibilidade de o suspeito efetuar o desligamento da tornozeleira eletrônica manualmente, pois isso só ocorre se ele não colocar o aparelho para recarregar. Para evitar o seu desligamento, as tornozeleiras eletrônicas emitem sinal sonoro e vibram com frequência, o que causa incomodo em quem a porta.

A tornozeleira de
Walison
começou a solicitar carga nos primeiros minutos do dia 17/06/2021, às 00:44h. O aparelho, portanto, segue solicitando para que seja carregada até às 05:57h da manhã do mesmo dia, o que não ocorre, momento que efetivamente é descarregada e para de emitir sinal. Frisamos que não há como
Walison
não perceber que deveria carregar o equipamento. Às 09:42h, a tornozeleira é ligada em seu carregador, mas
Walison
a deixa carregando por apenas 3 (três) minutos, ficando ligada e emitindo sinal somente até às 10:02h do mesmo dia, sendo descarregada e perdendo sinal novamente. Poucos minutos depois, contudo, mais precisamente às 10:05h,
Walison
coloca novamente sua tornozeleira para recarregar. Agora o equipamento, um pouco mais carregado, ficou emitindo sinal até às 05:09h do dia 18/06/2021, dia do ato criminoso. Portanto, no dia 18/06/2021, após às 05:09h, a tornozeleira de
Walison
é descarregada e não volta a ser recarregada, ficando até o presente momento sem sinal.

Depois de efetuarmos uma análise de toda a ação dos suspeitos, principalmente de
Walison
, entendemos os motivos pelos quais ele deixou sua tornozeleira descarregar, e o porquê ele recarregou somente em alguns momentos e por pouco tempo. Ocorre que, como explicitado acima, o suspeito
Walison
, em 17/06/2021, dia anterior a execução do crime, vai até a casa da vítima pela primeira vez no horário das 08:15h, permanecendo no local até as 08:22h. Percebe-se que é justamente no horário em que sua tornozeleira encontrava-se desligada por estar sem carga.

Após deixar a residência das vítimas às 08:22h, ele retornar para sua residência e coloca a tornozeleira para recarrega às 09:42h, fazendo com que a sua tornozeleira volte a dar sinal e localização, porém longe do local do crime. Desse modo,
Walison
tenta criar um álibi de que não teria saído de sua casa no momento da prática do crime. Efetuamos
diversas checagem
de sua localização depois do último descarregamento da tornozeleira de
Walison
e Michael, mas nenhum dos suspeitos voltou a recarregá-las, estando sem sinal até a conclusão deste relatório.

Outro fato curioso é sobre as redes sociais de
Walison
, pois antes de praticar o crime, seu “Instagram” era público, ou seja, qualquer pessoa poderia ter acesso a suas fotos e vídeos.

Após o crime, porém, o suspeito bloqueou o acesso, deixando-o restrito. Essa prática é bem comum, pois os suspeitos tentam evitar que as autoridades de segurança consigam obter imagens e vídeos que possam de alguma forma prejudicá-los.

Contudo, antecipamo-nos contra essas atitudes e conseguimos capturar fotos de suas redes sociais antes do bloqueio. As próximas imagens mostram a rede social “Instagram” do suspeito
Walison
antes de ser bloqueado, como também após o fato criminoso, levando-o a bloqueá-la. Veja:

(...)

Quando analisamos o suspeito Michael, percebemos que ele foi mais cauteloso que o
Walison
, mas não o suficiente para ludibriar a justiça. A localização de Michael sempre é a mesma de
Walison
, ou seja, na residência situada no Bairro Residencial Sabrina I, Rua Projetada 01, Quadra 42, Lote 03. Ambos se mantêm juntos por praticamente todos os dias da semana que aconteceu o fato criminoso.

Depois de ficar em frente à residência das vítimas no dia 16/06/2021, por aproximadamente um minuto, Michael retorna para a casa, juntando-se novamente a
Walison
. Na tentativa de evitar que sua localização aponte para o local do fato no dia do cometimento do crime, Michael deixa sua tornozeleira descarregar na madrugada do dia 17/06/2021, às 01:39h, e, por “coincidência”, é o mesmo dia, que poucas horas depois, a tornozeleira de
Walison
também é descarregada.

Verificamos por meio de fotos do sistema prisional, assim como de suas redes sociais, que Michael não possui tatuagens em suas mãos ou pescoço, então, ao utilizar camiseta de manga comprida, como foi o caso dos trajes usados pelos criminosos no dia do fato, fica difícil reconhecê-lo. Veja:

(...)

Em que pese a dificuldade em achar alguma característica de Michael e, assim, compará-lo ao suspeito filmado no dia do crime, podemos afirmar que ele foi sim autor do crime de roubo pela dinâmica de suas localizações nos dias que se antecederam ao crime.

Além do fato de estar em companhia de
Walison
em vários dias e na mesma residência, ele também se utilizou da “técnica” de deixar a tornozeleira descarregar, para que não pudesse ser colocado na cena do fato criminoso no dia 18/06/2021. Ao se averiguar as atitudes do suspeito Michael nos dias que aconteceram o crime, fica nítido sua participação no fato. Lembramos que ele, no dia 16/06/2021, foi quem se deslocou até a residência da vítima, onde ficou parado e observando a casa por quase um minuto.

Em seguida, retornou à sua residência e juntou-se a
Walison
. Lá, ambos ficam até o dia posterior, 17/06/2016, quando juntos deixam suas tornozeleiras descarregarem, a fim de que não tenham suas localizações indicadas no local do crime.
Caso Michael não estivesse envolvido no crime, por que não recarregou sua tornozeleira novamente? Se o aparelho está com defeito, por que não entrou em contato com o suporte como de costume e informou sobre o problema? Essas são perguntas de respostas óbvias, pois os suspeitos sabem que já foram identificados e, portanto, não recarregam suas tornozeleiras para evitarem ser localizados.

Não há motivos para que Michael não recarregue sua tornozeleira, pois ele se encontra aparentemente em perfeitas condições físicas e psicológicas, além de estar em um local que possui até conexão com a internet.

Dizemos isso pelo fato de ele já ter postado uma foto em sua rede social “Instagram” após o crime. Veja a postagem de Michael no dia 28/06/2021, 10 (dez) dias após a prática do crime:

Outro ponto importante é o fato de que os suspeitos tinham a certeza de que não haveria imagens gravadas das câmeras de monitoramento. Afirmamos isso pelo fato de que o suspeito
Walison
, em certo momento da prática do crime, desloca-se até a sala de estar da casa e retira os equipamentos de internet e desconecta diversos cabos. Ele deduz que aquele equipamento era a central eletrônica que gravava as imagens das câmeras, contudo, as imagens não eram ali gravadas, mas sim, em um outro equipamento que estava em um compartimento escondido na residência.

Sendo assim, os suspeitos já deduzem que foram filmados e identificados por nós, agentes de segurança pública, pelo fato de os conhecer. A empreitada criminosa, portanto, não saiu como o planejado por
Walison
e Michael, o que faz ambos ficarem escondidos pelo receio de serem presos. (...)” (Trecho do Relatório de Informação - ID. 150192936).

Há ainda em reforço do que contaram as vítimas, o testemunho dos investigadores da polícia civil,
Sr. Leonardo de Araújo Barros e Fábio Augusto Leandro
, que sob o crivo do contraditório narraram o seguinte:

“
Testemunha policial Leonardo de Araújo Barros,
em resumo, aduziu que “... se recordava que na data do fato, o acusado e seu comparsa
Walisson
utilizaram-se do subterfúgio de se vestir de fiscais de controle de endemias para entrar na residência das vítimas. Questionado como foi feita a investigação, o depoente respondeu que conseguiram identificá-los pelas tatuagens e outras características físicas.
Informou que, na data do crime, o acusado Michael utilizava tornozeleira eletrônica, oportunidade em que, em investigação feita pela Central de Monitoramento, foi possível verificar que o acusado esteve no local do fato e após se encaminhou para sua residência. Informou que o acusado desligou a tornozeleira eletrônica no horário do fato para tentar despistar as provas de sua localização.
Informou que o acusado, no dia do fato, usava um boné da marca “Lacoste” e que dias após, o acusado postou uma foto na rede social usando uma roupa da mesma marca.
Declarou que a vítima reconheceu o acusado perante a autoridade policial e que disseram que o acusado utilizou de violência e truculência com as vítimas idosos
. Indagado pela Defesa se o acusado era conhecido por outras passagens policiais, respondeu afirmativamente, bem como o coautor deste delito. Questionado se sabia se o coautor
Walisson
e o acusado Michael moravam próximos, respondeu que eles moravam na mesma residência. Perguntado se o depoente sabia dizer a altura do acusado, respondeu que ambos eram de estatura alta e que o acusado Michael não possuía tatuagem visível.”

-
Testemunha policial Fábio Augusto Leandro,
em epítome, aclarou que “... primeiramente, ouviram as vítimas e analisaram as câmeras de monitoramento da residência, tendo reconhecido a pessoa de
Walisson
, pelo fato de ele já possuir passagens policiais e utilizar monitoramento eletrônico. Em posse das informações sobre a localização de
Walisson
, verificaram que ele permaneceu na residência de Michael por vários dias. Também, verificaram que Michael foi até à residência da vítima, permaneceu no local por alguns minutos e retornou para a sua residência.
Declarou que os acusados deixaram as tornozeleiras descarregadas para praticarem o delito sem serem localizados.
Asseverou que descobriram que os acusados estavam sempre juntos, pois postavam fotos nas redes sociais, bem como que são amigos e foram reconhecidos pelas tatuagens.
Indagado pela defesa como o declarante podia confirmar a prática do delito pelo acusado Michael, este respondeu que, pelo fato de os acusados estarem juntos o tempo todo, serem amigos, pela localização da tornozeleira e pelo reconhecimento feito pelo depoente por meio das imagens da câmera de segurança da residência.
Informou que, após o fato, o acusado cortou a tornozeleira e ficou em local desconhecido por alguns dias.
Declarou que os acusados subtraíram o aparelho modem de internet acreditando que estavam subtraindo as gravações da câmera de segurança da residência.”

(trecho extraído do Perecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Registre-se que os testemunhos dos investigadores, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de fortes evidências em sentido contrário.

Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador, como no caso concreto.

Nesse sentido:

“[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/03/2016. [...]” (STJ:
AgRg
no HC 695991
. Quinta Turma: Relator Ministro Jesuíno
Rissato
. Publicado no
DJe
em 17.11.2021).

Confira-se o enunciado orientativo desta egrégia Corte:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT].

Assim, entendo que a participação do apelante no evento criminoso em que foi implicado é inquestionável, conforme as provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial, corroboradas pelos elementos informativos que acompanham a peça acusatória, tudo mostrando-se suficiente para a sua responsabilização.

Diante de tais considerações, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto fático-probatório carreado aos autos demonstrou, de forma indene de dúvidas, a prática delitiva por parte do apelante, razão pela qual a condenação deve ser mantida”

Com efeito, conquanto o embargante tenha negado os fatos em juízo, as provas coletadas são fortes e coerentes no sentido de apontá-lo como autor do crime em questão, consoante demonstrado alhures, especialmente pelos
testemunhos dos investigadores
que, em ambas as fases da persecução penal, se mostram uníssonos, coerentes e com
fecúndia
de detalhes, a dotá-los de
inexorável
credibilidade.

Com essas breves considerações, sem desmerecer os fundamentos externados pelo eminente Relator, inclino-me a negar provimento aos embargos infringentes, no sentido de manter o voto-vencedor e a condenação do embargante à pena privativa de liberdade de 17 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 45 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A. do Código Penal, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024